Tribunal: TCU
Processo: 035.855/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13172/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 035.855/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldenor Cardoso das Gracas (XXX.135.802-XX); Dora Sanches Trovao (XXX.180.259-XX); Maria Alziva Ferreira (XXX.834.924-XX); Maria Helena dos Santos Barreto (XXX.619.099-XX); Maria Zeza Menezes Aquino (XXX.674.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.